Tribunal: TJMT
Processo: 1009840-96.2017.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009840-96.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO AGUADO QUIROSA - CPF: 658.092.708-91 (EMBARGADO), ALAN CARDOSO QUIROSA - CPF: 228.742.468-75 (ADVOGADO), MARIA BERNARDETE BRASOLIN CARDOSO QUIROSA - CPF: 011.028.058-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MARIA AURELIA BARROS BARBOSA FERREIRA - CPF: 193.853.076-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO AGUADO QUIROSA - CPF: 658.092.708-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta, mantendo sentença que anulou o Processo Administrativo Disciplinar no 532190/2009–SEFAZ e reconheceu o direito à indenização substitutiva à reintegração do servidor José Roberto Aguado
Quirosa
, falecido no curso da demanda.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença teria incorrido em julgamento
extra petita
ao conceder indenização não requerida expressamente; (
ii
) saber se houve erro material quanto ao afastamento da coisa julgada, por suposta análise de mérito em mandados de segurança anteriores; (
iii
) saber se há omissão quanto à aplicação do art. 9o do Decreto no 20.910/1932; e (
iv
) saber se o acórdão incorreu em erro ou omissão na análise do laudo pericial grafotécnico impugnado.

III. Razões de decidir

3. Não houve julgamento
extra petita
. A indenização concedida decorre da natureza patrimonial do pedido, o qual subsiste mesmo após o falecimento do servidor, sendo transmissível à sucessora habilitada nos autos.

4. O acórdão embargado afastou, de forma fundamentada, a existência de coisa julgada, pois os mandados de segurança anteriores não analisaram o mérito da nulidade do PAD.

5. A alegação de omissão quanto à aplicação do art. 9o do Decreto no 20.910/1932 não procede. O voto enfrentou a temática da prescrição sob perspectiva da boa-fé objetiva e ausência de inércia do embargado, não se aplicando a redução do prazo prescricional.

6. O acórdão enfrentou as alegações sobre a perícia grafotécnica, reconhecendo a regular nomeação do perito, a ausência de nulidade processual e o respeito ao contraditório. A alegada impugnação técnica não foi arguida na apelação, configurando inovação recursal.

7. Os dispositivos legais citados nos embargos foram implicitamente enfrentados, sendo descabida a pretensão de prequestionamento quando ausentes os vícios legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “
1. A concessão de indenização substitutiva à reintegração, em ação patrimonial, não configura julgamento
extra petita
, sendo transmissível à sucessora do servidor falecido. 2. A denegação de mandado de segurança por ausência de prova pré-constituída não gera coisa julgada material. 3. A incidência do art. 9o do Decreto no 20.910/1932 pressupõe inércia da parte, o que não se verifica quando há interposição de ação judicial no interregno. 4. A perícia realizada por perito regularmente nomeado, sem prova de parcialidade ou vício, é válida e eficaz, sendo incabível inovar nos embargos sobre pontos não arguidos na apelação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Processo Administrativo Disciplinar c/c Reintegração no Cargo Público ajuizada por JOSÉ ROBERTO AGUADO QUIROSA, sucedido por sua viúva, MARIA BERNARDETE BRASOLIN CARDOSO QUIROSA, cuja ementa se transcreve:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PAD C/C REINTEGRAÇÃO NO CARGO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR FUNDADO EM DOCUMENTOS FALSOS. IMPUGNAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COISA JULGADA E PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. DEMISSÃO NULA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidor público estadual (substituído por sua viúva após óbito), anulando o Processo Administrativo Disciplinar no 532190/2009-SEFAZ, que culminou na demissão do cargo de Fiscal de Tributos Estaduais, e determinando a sua reintegração, convertida em indenização devida até a data do óbito, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há coisa julgada material, em razão do ajuizamento prévio de dois mandados de segurança; (
ii
) saber se a ação estaria prescrita nos termos do Decreto no 20.910/1932; e (
iii
) saber se o laudo pericial grafotécnico, base da sentença, seria inválido por suposta parcialidade do perito.

III. Razões de decidir

3. Não há coisa julgada material, pois os mandados de segurança anteriores foram extintos por ausência de prova pré-constituída ou necessidade de dilação probatória, não havendo análise de mérito.

4. A contagem do prazo prescricional deve se iniciar com o trânsito em julgado da sentença do primeiro mandado de segurança, momento em que se reconheceu a inadequação da via eleita, eis que demonstrada ausência de inércia.

5. A perícia grafotécnica foi realizada por profissional regularmente nomeado, com observância do contraditório e sem demonstração de qualquer nulidade processual ou prejuízo à parte contrária.

6. A falsidade das assinaturas utilizadas como fundamento para a demissão do servidor compromete a validade do PAD, violando princípios constitucionais do devido processo legal, da legalidade e da moralidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento:

“1. A decisão denegatória de mandado de segurança por ausência de prova pré-constituída não impede o ajuizamento de ação ordinária com mesmo objeto. 2. O prazo prescricional, no concreto, tem como marco inicial o trânsito em julgado da decisão que reconhece a inadequação da via eleita. 3. É válida a perícia grafotécnica realizada por profissional regularmente nomeado, ainda que vinculado a empresa com ex-servidor entre os sócios, se ausente participação no laudo e observância do contraditório.”

O embargante aponta os seguintes vícios no acórdão embargado: a) Julgamento
extra petita
: Alega que a sentença e o acórdão teriam extrapolado os limites do pedido, ao conceder indenização não requerida na inicial; b) Erro material quanto à coisa julgada: Sustenta que houve análise de mérito nos mandados de segurança anteriores, o que configuraria coisa julgada; c) Omissão quanto à prescrição: Argumenta que não foi enfrentada a regra do art. 9o do Decreto 20.910/1932, que determina a contagem do prazo pela metade após interrupção; e d) Omissão e erro material quanto à perícia: Alega que o acórdão partiu de premissa equivocada ao afirmar inexistência de impugnação substancial ao laudo grafotécnico.

Foi certificado nos autos, por meio da certidão de ID 311582357, que o prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do v. acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, mantendo a sentença que anulou o Processo Administrativo Disciplinar n. 532190/2009-SEFAZ e reconheceu o direito à indenização substitutiva à reintegração do servidor José Roberto Aguado
Quirosa
, falecido no curso da demanda, ao cargo de Fiscal de Tributos Estaduais.

O embargante sustenta, em apertada síntese, a existência de omissões, contradições e erros materiais na decisão colegiada, pugnando por sua integração com efeitos modificativos (efeitos infringentes). Alega: (i) ocorrência de julgamento
extra petita
, ante a natureza personalíssima do pedido; (
ii
) erro material quanto ao afastamento da coisa julgada, com base em decisões pretéritas em mandados de segurança; (
iii
) omissão quanto à aplicação dos
arts
. 8o e 9o do Decreto n. 20.910/1932 sobre prescrição; e (
iv
) premissas equivocadas e omissão quanto à valoração da perícia grafotécnica, que teria sido impugnada em seu conteúdo e formalidade.

Inicialmente, impõe-se destacar que os embargos de declaração têm natureza excepcional e destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Entretanto, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão do mérito da causa ou à mera reapreciação das razões já suficientemente analisadas pela Câmara Julgadora, tampouco servem como sucedâneo recursal para modificação do julgado em razão de mero inconformismo da parte embargante.

Feito esse esclarecimento, passo à análise pormenorizada de cada alegação:

I – Da suposta sentença e acórdão “extra petita”

O embargante sustenta que o v. acórdão teria homologado decisão
extra petita
, ao manter a indenização substitutiva da reintegração, supostamente não requerida pela parte autora originária nem por sua sucessora processual.

A alegação não merece acolhimento. Como consignado no voto, a sentença que determinou a indenização devida desde a demissão até a data do falecimento do servidor foi proferida dentro dos limites da causa de pedir e da pretensão deduzida. A morte do servidor não extingue o processo quando o pedido deduzido é transmissível, como ocorre nas ações com conteúdo patrimonial, cuja natureza é eminentemente indenizatória.

Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o falecimento do autor não impede a continuação da demanda por seus herdeiros quando o direito é patrimonial e não personalíssimo, conforme já reconhecido inclusive na fase de habilitação.

Portanto, não há decisão
extra petita
, tampouco vício de natureza a ensejar nulidade.

II – Da alegação de coisa julgada – inexistência de erro material

A alegação de erro material no reconhecimento da inexistência de coisa julgada também não prospera. O acórdão foi claro ao distinguir os efeitos das decisões proferidas nos mandados de segurança anteriores:

1. MS n. 54.714/2010: denegou-se a ordem por não ter sido apurada violação a direito líquido e certo do impetrante, uma vez que não havia prova das alegações de nulidade. Ressalte-se que tal conclusão não implica análise de mérito, até porque não há espaço para a produção de provas no âmbito do referido remédio constitucional.

2. MS n. 90243/2010: extinto sem resolução do mérito.

Como já assente pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula 304), decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada, não impede o ajuizamento de ação ordinária sobre o mesmo objeto. Isso porque o mandado de segurança possui cognição sumária e exige prova pré-constituída, não permitindo dilação probatória, diferentemente do que ocorre no procedimento comum ordinário (
AgInt
no REsp 1896755/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021,
DJe
18/06/2021).

Assim, não há que se falar em coisa julgada material.

III – Da alegada omissão quanto à prescrição e ao art. 9o do Decreto 20.910/1932

O acórdão embargado fundamentou-se de forma clara e objetiva ao reconhecer que o prazo prescricional teve como marco inicial o trânsito em julgado da primeira ação mandamental, reconhecendo o ajuizamento tempestivo da ação ordinária.

Não se omitiu a decisão colegiada quanto aos artigos 8o e 9o do Decreto 20.910/32. Pelo contrário, o voto enfrentou a questão com base em princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da ausência de inércia processual, ressaltando que o ajuizamento da ação judicial anterior revela resistência à lesão de direito, afastando a incidência do art. 9o.

Assim, não há omissão a ser sanada, mas mero inconformismo com a linha interpretativa adotada pelo acórdão, o que não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV – Da perícia grafotécnica – ausência de omissão ou premissa equivocada

O acórdão enfrentou adequadamente a alegação de parcialidade do perito, esclarecendo que o laudo pericial foi produzido por profissional regularmente nomeado, sem qualquer participação do suposto ex-servidor, tampouco demonstração de prejuízo processual.

As impugnações relativas à metodologia e ao conteúdo técnico do laudo, suscitadas durante a instrução processual, não foram objeto de alegação na apelação, configurando, portanto, inovação recursal nos presentes embargos de declaração. O embargante limita-se a reproduzir trechos de petições já apreciadas e refutadas pelo juízo de primeiro grau, sem demonstrar a existência de omissão jurídica no acórdão impugnado.

Portanto, inexiste erro material ou omissão a ser sanada neste ponto.

V – Do prequestionamento

Quanto ao pedido de prequestionamento, verifica-se que os dispositivos legais suscitados nos
aclaratórios
foram devidamente enfrentados na fundamentação do acórdão embargado, ainda que não expressamente mencionados todos os artigos invocados. Não se pode exigir do magistrado pronunciamento específico sobre todos os dispositivos legais ou princípios invocados, sendo suficiente que enfrente os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes não configura, por si só, omissão apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração, especialmente quando a decisão embargada já se encontra devidamente fundamentada.

Portanto, a finalidade de prequestionamento, embora legítima, não autoriza a reabertura de matéria já debatida.

Os presentes embargos de declaração, com efeito, não passam de tentativa disfarçada de reexame da matéria decidida, o que é inadmissível por meio desta via recursal, de fundamentação vinculada.

Ressalte-se, por oportuno, que a jurisprudência do STJ e do STF é uníssona no sentido de que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da causa.

Não se pode admitir, sob pena de subversão do sistema recursal, que os embargos de declaração sejam utilizados como sucedâneo de recurso ordinário, especialmente quando ausentes os vícios legalmente previstos.

Dessa forma, não se constatando omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, nos termos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025